Tribunal: TJDFT
Processo: 0745196-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente face a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que deixou de conceder o pedido de penhora salarial sob a tese de que o pleito já foi apreciado em decisão anterior, quando negada aquela pretensão. Alega a parte agravante que já foram adotadas tentativas de penhora, insuficientes para quitar a integralidade do débito. Desse modo, defende ser possível a penhora de parte da aposentadoria da parte agravada, em especial no caso concreto, que trata de cumprimento de sentença referente a acordo para pagamento de débitos de honorários advocatícios, que possuem natureza alimentar.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.

III. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).

IV. Os autos principais tratam de cumprimento da sentença homologatória de acordo, quando as partes pactuaram que a parte agravada deveria efetuar o pagamento de 20 parcelas no montante de R$ 234,60 em decorrência de débitos a título de honorários advocatícios. Contudo, a parte agravada efetuou tão somente o pagamento de 11 daquelas prestações, sendo que em fase de cumprimento de sentença foi penhorado R$ 539,19, quantia já levantada pela parte exequente, de modo que remanesce o débito de pouco mais de R$ 1.800,00.

V. Desse modo, e face a não localização de bens passíveis de penhora, a parte exequente postulou a penhora da aposentadoria da parte adversa, sendo que o juízo de origem remeteu o pedido à decisão anterior que havia negado aquela pretensão. Todavia, aquele indeferimento ocorreu no início do ano de 2022, não existindo óbice para nova pretensão neste momento processual. Ainda, destaca-se que a execução de título extrajudicial iniciou em fevereiro de 2021, sendo que a parte exequente já adotou diversas medidas para a quitação do débito, mas ainda remanesce parte da dívida.

VI. Consoante o art. 789 do CPC, salvo as restrições previstas em lei, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Oportuno registrar, também, que a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797, CPC), sem se olvidar que, havendo vários meios para a satisfação do crédito, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado (art. 805, CPC).

VII. Consta no ID 115783331 dos autos principais que no final do ano de 2021 a parte executada recebia do INSS R$ 1.240,01 de aposentadoria, além de R$ 1.453,47 a título de pensão por morte. Pontue-se que a regra da impenhorabilidade do salário REsp 1184765/PA, Tema 425) é flexibilizada pelo STJ, esvaziando-se seu caráter absoluto (art. 833 IV do CPC). A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, firmou o entendimento de que: “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Esse também é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Ademais, relevante assinalar a situação em apreço justifica ainda mais a penhora pleiteada, eis que a parte exequente busca o recebimento de valores a título de honorários advocatícios, que possuem caráter alimentar (artigo 85 §14o do CPC).

VIII. Nesse contexto, considerando o valor dos rendimentos mensais da parte executada, e que recebe duas remunerações do INSS (aposentadoria por idade e pensão por morte) é possível concluir pela possibilidade da penhora pleiteada sobre um daqueles rendimentos (aposentadoria). Desse modo, de forma a não comprometer a dignidade/subsistência da parte devedora, mas também resguardando a dignidade da parte credora, que busca o adimplemento do valor que lhe é devido, e considerando que o executado possuía, ainda em 2021, rendimentos de quase R$ 2.700,00 (sendo R$ 1.240,01 de aposentadoria e R$ 1.453,47 a título de pensão por morte), mostra-se razoável e proporcional deferir a penhora da sua aposentadoria por idade no equivalente a 15% (quinze por cento) daqueles ganhos, o que resultará em cerca de R$ 200,00 mensais.

IX. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão agravada reformada para determinar a penhora de 15% (quinze por cento) da aposentadoria por idade da parte agravada, até o limite do valor atualizado da dívida. Sem custas.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.